Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702410-78.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULO SERGIO LIMA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão híbrida desta Presidência (ID 58720784), que negou seguimento e inadmitiu o recurso especial, tendo em vista, respectivamente, a harmonia entre o acórdão recorrido e o precedente do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, e a incidência dos verbetes sumulares 7 do STJ e 282 do STF. Sustenta que, ao contrário do assentado pela turma cível, o cerne da controvérsia não é a falha na prestação de serviço e sim suposta incorreção na aplicação dos índices de atualização monetária do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, situação que implica no reconhecimento da ilegitimidade da instituição financeira, ao tempo em que justifica a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Pugna pela reforma da decisão agravada e pelo provimento do recurso especial. Contrarrazões de ID 69034546. É o relatório. II – O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Destaque-se que o tema que ensejou a aplicação da sistemática dos repetitivos diz respeito ao termo inicial para a contagem do prazo prescricional nas hipóteses de pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP (REsp 1.895.936/TO - Tema 1.150). Julgado o paradigma restou firmada a seguinte tese: (...) i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. No mesmo sentido, assentou o acórdão impugnado (ID 65335585): (...) 4. Da prejudicial de mérito. Prescrição. Rejeitada. 4.1. Para a teoria denominada actio nata, a orientar a interpretação do art. 189 do CC, a pretensão surge quando verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. 4.2. Ou seja, são irrelevantes quaisquer atos anteriores, quando não era possível atestar satisfatoriamente o malferimento, ou posteriores, restritos à ratificação. 4.3. No caso, a pretensão deduzida pelo autor refere-se a uma diferença de saldo que somente pode ser conhecida quando obtido o extrato completo de sua conta PASEP a ser fornecido pela instituição financeira. Note-se que o autor solicitou extrato de sua conta junto ao Banco do Brasil. 4.4. Jurisprudência: “[...] O termo inicial do prazo prescricional, aplicada a teoria da actio nata, é a data em que o beneficiário é cientificado dos fatos. [...]” (07074535120198070007, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/10/2019) 4.5. O STJ julgou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.150 (Processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF) e fixou as seguintes teses: “(...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” 4.6. O item III da tese fixado pelo STJ no Tema 1.105, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, amoldando-se à teoria exposta nos parágrafos anteriores, a actio nata. 4.7. Na hipótese, o apelado salientou que solicitou junto à instituição financeira o seu extrato do PASEP em 13/10/2023, o que lhe foi negado. Ou seja, até o momento o recorrido não sabe se houve ou não prejuízo na sua conta do PASEP, pois o apelante se nega em fornecer o referido extrato. Dessa forma, o termo inicial do prazo prescricional sequer começou a fluir. 4.8. Assim, considerando que o termo inicial do prazo prescricional não começou a fluir, haja vista a negativa do apelante em fornecer o extrato da conta PASEP do autor, não há que se falar em prescrição da pretensão. Por sua vez, a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade, como dito, fundou-se, de um lado, na negativa de seguimento do especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, e de outro, na inadmissão do apelo, consoante previsão do artigo 1.030, inciso V, do CPC. Trata-se de decisão híbrida, situação que o vigente CPC autoriza a interposição, concomitante, do agravo interno, para impugnar a negativa de seguimento do especial fundada no rito dos repetitivos, e do agravo, no intuito de questionar a inadmissão do recurso. Quanto ao precedente, não obstante a fixação do regramento acerca da legitimidade passiva da instituição financeira nas demandas que versem sobre falha na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, no caso concreto, a discussão se limitou à prescrição da pretensão. Isto é, a turma cível se ateve à prejudicial de mérito, porquanto não foi instada a se manifestar sobre a alegada ilegitimidade do banco para compor o polo passivo da lide. Logo, a falta de impugnação no que tange à prescrição da pretensão denota a dissociação dos argumentos inseridos nas razões recursais e dos fundamentos da decisão agravada, configurando deficiência da fundamentação e inviabilizando o conhecimento do agravo interno. No aspecto, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “A dissociação entre as razões articuladas no agravo interno e os reais fundamentos da decisão agravada expõe a deficiência da argumentação e impede o conhecimento do agravo interno, por aplicação analógica do óbice contido na Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’ (AgInt na Rcl n. 43.262/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/9/2022)” (AgInt no AgInt no REsp n. 2.010.771/PR, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 12/4/2024). III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019